Tribunal: TJDFT
Processo: 0753138-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é omisso por indeferir a penhora de lucros e dividendos sem considerar a dificuldade de encontrar outros bens passíveis de constrição. Sustenta a eficácia da medida. Pretende o prequestionamento de dispositivos legais.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, salienta a ineficácia da medida pretendida e promove, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.